Tribunal: TJSP
Processo: 2116929-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
VOTO No 26999

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CABIMENTO PARCIAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL CARACTERIZADA APENAS QUANTO A UM DOS SÓCIOS - EMPRESAS QUE EXERCEM A MESMA ATIVIDADE EMPRESARIAL, NO MESMO ENDEREÇO E COM O MESMA SÓCIO - PRECEDENTES DESTA DO C. STJ E DESTA E. CÂMARA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso parcialmente provido.